Tribunal: TJES
Processo: 5016179-43.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016179-43.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISANGELA GONCALVES VESCOVI e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA CONSUMIDORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por BANCO DO BRASIL S/A e pela consumidora contra sentença que declarou a inexistência de negócio jurídico fraudulento, condenou a instituição financeira à restituição dos valores pagos a título de encargos e empréstimos e afastou a indenização por danos morais. O banco sustenta ilegitimidade passiva, culpa exclusiva da vítima e de terceiro, e pleiteia a reforma integral da sentença. A consumidora, em recurso adesivo, requer indenização por danos morais e a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco responde objetivamente pelos danos decorrentes da fraude bancária; (ii) estabelecer se a fraude configura dano moral indenizável; (iii) verificar a correção da aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros a partir da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco possui legitimidade passiva, pois a pretensão decorre de falha na prestação do serviço bancário, enquadrada na relação de consumo.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, abrangendo fraudes praticadas por terceiros (fortuito interno).

Movimentações atípicas — contratação sucessiva de empréstimos e transferências imediatas de valores vultosos — configuram indício inequívoco de fraude, que deveria ser bloqueada pelos sistemas de segurança da instituição financeira.

O argumento de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois a falha no dever de segurança do banco é a causa determinante do dano.

A sentença já observou corretamente a aplicação da taxa SELIC como índice único de juros e correção monetária a partir da citação, atendendo ao pedido recursal do banco.

A fraude bancária ocasionou abalo psicológico relevante e perda do tempo útil da consumidora, configurando dano moral indenizável segundo a teoria do desvio produtivo do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do BANCO DO BRASIL S/A desprovido. Recurso adesivo da consumidora provido.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias caracterizadas como fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Movimentações bancárias atípicas e destoantes do perfil do consumidor evidenciam falha no dever de segurança, impondo a responsabilização do banco.

A fraude bancária que gera desfalque patrimonial relevante e perda do tempo útil do consumidor configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186, 389, 406 e 927; CDC, arts. 14 e 17; CPC, arts. 85, § 2º, § 11, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023; TJES, AC 5012407-14.2021.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 22.03.2024; TJES, Apelação Cível 5005489-36.2021.8.08.0021, Rel. Des. Eliana Munhos Ferreira, 4ª Câm. Cív., j. 2023; TJRJ, APL 0832079-25.2022.8.19.0001, Rel. Des. Eduardo de Azevedo Paiva, j. 03.08.2023; TJSP, AC 1017577-62.2022.8.26.0564, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 03.07.2023; TJDF, APC 07022.62-33.2021.8.07.0014, Relª Desª Maria Ivatônia, j. 06.07.2023; TJES, Apelação Cível 5000717-15.2022.8.08.0047, Rel. Des. Arthur Neiva, j. 29.09.2023; TJSP, Apelação Cível 1000535-84.2023.8.26.0169, Rel. Des. Léa Duarte, j. 13.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do BANCO DO BRASIL S/A; e conhecer e dar provimento ao recurso adesivo de ELISANGELA GONCALVES VESCOVI, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A
e por
ELISANGELA GONCALVES VESCOVI
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: (i) declarar a inexistência do negócio jurídico; (ii) condenar a instituição financeira à restituição dos valores dos encargos das operações e dos empréstimos pagos mediante desconto; (iii) condenar a instituição financeira a restituir os valores de R$18.483,84.

Em suas razões recursais (ID 14711880),
BANCO DO BRASIL S/A
, argumenta sua ilegitimidade passiva
ad causam
, por entender que os fatos narrados foram ocasionados por terceiro e pelo descuido da Apelada. Pugna pela reforma da sentença para julgar a demanda totalmente improcedente, sustentando, em síntese, a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e de terceiro, uma vez que a autora teria participado ativamente da fraude ao seguir instruções do meliante e compartilhar um QR Code para liberação de dispositivo móvel. Alega a inexistência de falha na prestação de serviço, a segurança de seus sistemas e o exercício regular de direito. Subsidiariamente, requer a adequação dos juros de mora e correção monetária aos novos ditames legais.

Em seu apelo adesivo (ID 14711885),
ELISANGELA GONCALVES VESCOVI
requer a reforma parcial da sentença para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a fraude bancária e a subtração de suas economias configuram dano
in re ipsa
, que ultrapassa o mero aborrecimento. Pleiteia, ainda, a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, para que sejam integralmente impostos à instituição financeira, por entender que decaiu de parte mínima do pedido.

Contrarrazões (ID 14711884) de
ELISANGELA GONCALVES VESCOVI
pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões (ID 14711890) do
BANCO DO BRASIL S/A
pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade. A controvérsia cinge-se a três pontos fundamentais: (i) a responsabilidade da instituição financeira pela fraude que vitimou a consumidora; (ii) a configuração de dano moral indenizável; e (iii) a correta aplicação dos consectários legais sobre a condenação.

De início, afasto a tese de ilegitimidade passiva arguida pelo
BANCO DO BRASIL S/A
. A pretensão autoral não se funda em ato de terceiro, mas na imputação de falha na prestação do serviço bancário, o que atrai a pertinência subjetiva da instituição para figurar no polo passivo da demanda.

Ato seguinte, o cerne da questão reside em definir se a conduta da consumidora, ao ser induzida por ardil a fornecer a terceiros os meios para acessar sua conta, configura culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo de causalidade. Entendo que não.

Registro que a responsabilidade civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a um direito alheio. Ensina a doutrina que
"a responsabilidade civil surge em face do descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida”
(Flávio Tartuce. Manual de Direito Civil, 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).

Para caracterização da responsabilidade civil (art. 927, CC), necessário observar que o artigo 186 do Código Civil consagra a regra de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido dispositivo legal:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito"

Analisando o dispositivo acima transcrito, evidencia-se a presença de quatro elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.

Configurado o ato ilícito, caracteriza-se a responsabilidade civil como a regra segundo a qual todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo, nos termos do art. 927 do Código Civil.

No caso específico dos autos, a responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade do banco réu é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “in verbis”:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco.

Dessa maneira, o reconhecimento do dever de indenizar não necessita da demonstração de culpa, na medida em que se exige, apenas, a comprovação de uma ação do fornecedor que gere danos no consumidor.

Obviamente, não se trata de responsabilidade integral, uma vez que o artigo 14, § 3°, do CDC, estabelece que o fornecedor não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Outrossim, a jurisprudência pátria, em especial a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no verbete da Súmula 479, segundo o qual "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

O conceito de fortuito interno abrange precisamente situações como a dos autos, em que a fraude, embora perpetrada por terceiro, somente se consuma devido a vulnerabilidades inerentes ao sistema bancário.

A prova documental, notadamente os extratos de ID 18207635, é eloquente: no mesmo dia, em um intervalo curto, foram contratados três empréstimos de valores vultosos e, ato contínuo, realizadas múltiplas transferências via PIX e TED que esgotaram não apenas os créditos recém-obtidos, mas também os recursos preexistentes da correntista.

Tal padrão de movimentação é manifestamente atípico e destoante do perfil de consumo da consumidora, configurando um claro sinal de fraude que um sistema de segurança diligente teria o dever de detectar e bloquear preventivamente. A falha no dever de segurança, portanto, é a causa determinante do dano, sobrepondo-se à eventual ingenuidade da consumidora.

Ora, a vulnerabilidade do sistema bancário, que permite a realização de operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo do correntista — como a contratação de empréstimo seguida de transferências de valores elevados em um curto espaço de tempo —, evidencia a falha no dever de segurança que cabe à instituição financeira. Cabe ao banco a verificação da idoneidade das transações, utilizando-se de mecanismos que dificultem ou impossibilitem fraudes, independentemente de qualquer ato do consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a falha na prestação do serviço em casos análogos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA CENTRAL DE SEGURANÇA". DEVER DE ADOTAR MECANISMOS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CASO FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. DEVER DE RESSARCIR.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) No caso concreto, o correntista foi vítima do conhecido golpe da central de segurança, onde não só o autor do ardil se passa por funcionário do banco, valendo-se do número de telefone do banco, como confirma dados pessoais e bancários do correntista e passa diversas instruções a serem realizadas pela vítima, que acredita estar tomando precauções para aumentar a segurança de sua conta; destacando-se ainda que as operações foram realizadas em caixa eletrônico, dentro de estabelecimento do banco. Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país (RESP n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023)
.2) Aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo material experimentado pelo consumidor. 3) In casu, restou configurado o abalo moral, em virtude dos transtornos inerentes ao evento danoso; decerto que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo a quo em sede de reparação pelos danos morais experimentados se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5012407-14.2021.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 22/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - –DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL- RECURSO PROVIDO.
1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número da Central Telefônica do Banco; b) os empréstimos foram firmados e as transferências bancárias realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando o saldo da conta bancária negativo e com utilização automática do cheque especial contratado
. 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferiods, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005489-36.2021.8.08.0021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)”

A instituição financeira, ao disponibilizar serviços por meios eletrônicos, assume o risco da atividade e tem o dever de investir em mecanismos de segurança robustos, não podendo transferir o ônus de fraudes sofisticadas ao consumidor.

Portanto, constata-se na situação narrada, que as transações efetivadas destoam do padrão de utilização do consumidor, bem como não houve nos autos demonstração de que a instituição financeira tenha promovido os atos necessários para a confirmação de que a transferência bancária teria sido, de fato, efetuada pela correntista, a evidenciar a falha na segurança oferecida pelo Banco recorrente.

O caso fortuito ou o fato exclusivo de terceiro, como excludentes da responsabilidade civil, somente tem o condão de afastar o dever de indenizar quando se tratar de caso fortuito externo.

Assim, o estelionato verificado não constitui culpa exclusiva de terceiro capaz de excluir a responsabilidade da instituição financeira apelante, posto que o banco não demonstrou qualquer segurança relacionada aos procedimentos para a realização das transferências.

É dever do Banco apelante fiscalizar a regularidade dos serviços por ele prestados e, assim, evitar a repercussão indevida do ilícito no patrimônio dos consumidores.

Por essa razão, ainda que tenha havido a aludida trama perpetrada por terceiro, o Banco recorrente prestou o serviço com falhas e por isso deve ser responsabilizado.

Em suma, cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude perpetrada por terceiros não a exime a instituição financeira da responsabilidade pelos danos causados à parte autora resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário, além de não guardar razoabilidade, resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o tema colaciono os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTE AUTORA QUE ALEGOU TER VERIFICADO EM SEU EXTRATO BANCÁRIO CINCO TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE PIX PARA CONTAS ESTRANHAS A SEU RELACIONAMENTO.
Afirmou não ter realizado as transações, que somaram cinquenta mil reais. Parte ré que defendeu ter havido a divulgação de senha sigilosa a terceira pessoa por parte do demandante. Requereu a denunciação da lide aos titulares das contas destinatárias dos importes, o que foi negado pela ausência de previsão legal. Sentença de procedência na qual se condenou a instituição financeira à devolução dos valores de forma simples. Manutenção que se impõe. Parte ré que não logrou desconstituir as alegações autorais. Fraude perpetrada por terceiros.
Possibilidade de ajuizamento de ação de regresso em face dos beneficiários das transferências.
Configuração de fortuito interno que não exclui o dever do fornecedor de indenizar. Incidência do entendimento sumulado nos Enunciados Nº 479 do STJ
e n. º 94 desta e. Corte de justiça. Precedentes jurisprudenciais. Recurso ao qual se nega provimento.
(TJRJ; APL 0832079-25.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eduardo de Azevedo Paiva; DORJ 03/08/2023; Pág. 610)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Transferência de R$ 44.500,00 da conta da autora, via PIX, por ela não reconhecida. Sentença de parcial procedência para condenar o banco à restituição do valor, de forma simples. Irresignação. PRELIMINAR. Litisconsórcio passivo necessário. Impossibilidade de intervenção de terceiros no caso concreto. Relação de consumo. Preceptivo do artigo 88 do CDC que se sobrepõe à norma geral prevista no diploma processual civil, posto que contrária ao princípio da celeridade processual. Pedido de regresso que pode ser formulado em ação autônoma. PRELIMINAR. Ilegitimidade passiva. Alegação de que a demanda deve ser ajuizada exclusivamente em face do beneficiário da transferência fraudulenta. Descabimento. Inteligência do Art. 17, CPC. Demanda que visa discutir a responsabilidade do banco fornecedor pela falha de segurança da conta em questão (Art. 14, CDC). MÉRITO.
Restituição do prejuízo material. Cabimento. Ônus da prova carreado ao fornecedor, que não demonstrou a regularidade das transações ou a desídia da parte autora em relação a seu cartão, senha e demais dados pessoais. Culpa exclusiva da vítima não configurada. Movimentações atípicas para o perfil da correntista, que não foram bloqueadas pelo sistema de segurança do réu. Fraude caracterizada. Responsabilidade objetiva. Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3º, II, do CDC. Súmula nº 479 do STJ. Restituição do efetivo prejuízo financeiro a que submetida a parte autora que era mesmo de rigor.
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1017577-62.2022.8.26.0564; Ac. 16910041; São Bernardo do Campo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Pellizari; Julg. 03/07/2023; DJESP 01/08/2023; Pág. 2324)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E PAGAMENTO DE BOLETO. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FRAUDE. DEVER DE INFORMAÇÃO, SEGURANÇA E COLABORAÇÃO MÚTUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Legitimidade
ad causam
diz respeito à pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação e é aferida com base na narrativa da inicial (
in
statu assertionis). 1.1. No caso, a autora é titular de conta-corrente junto ao Banco réu. É o quanto basta para definir a relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre os sujeitos indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 2.
A responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviços ao consumidor, é objetiva e funda-se na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensado, muito embora admita excludente de responsabilidade se comprovada a culpa exclusiva do consumidor. 2.1. Sobre o tema, o enunciado de Súmula nº 479 do STJ dispõe que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2.2. E de acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
2.3. Além disso, Nos termos da Resolução do Banco Central do Brasil nº1/2020, as instituições financeiras devem se responsabilizar por fraudes no âmbito do PIX

decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos (art. 32, V) (Acórdão 1700881, 07085668720218070001, Relator: Getúlio DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág. : Sem Página Cadastrada.). 3.
O ônus de provar a culpa exclusiva da consumidora quanto às transações questionadas na inicial era do Banco réu, mas não o fez. Falhou com o dever de comunicação e com o dever de não impedir operações que, por suas características, sinalizavam fraude

praticada contra a cliente, não observados, nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua que são inerentes à relação contratual. 3.1. Na hipótese, o fato de não detectadas operações atípicas realizadas na conta da correntista (duas transferências via PIX

e pagamento de boleto de alto valor, um seguido do outro, no mesmo dia) pelos sistemas de segurança do Banco, somado a não comprovação de comunicação, confirmação e restrição, denotam inadequação e incorreção a fim de prevenir a fraude

perpetrada ou, pelo menos, de minorar os seus efeitos, o que representa acentuada negligência. 3.2. Patente o dever de indenizar os danos materiais e morais.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido.
(TJDF; APC 07022.62-33.2021.8.07.0014; 172.6406; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 06/07/2023; Publ. PJe 19/07/2023)

Quanto ao argumento apresentado pela instituição financeira de que deve ser revista a taxa incidente sobre os juros e correção monetária, para incidência da SELIC, vejamos exatamente o que consta nas razões recursais (ID 14711880 - fl. 24):

[...] Nesse sentido, deve ser aplicada correção monetária com aplicação do IPCA, bem como os juros de mora através de Selic menos o IPCA, em todos os processos em curso perante o Poder Judiciário.

[...] Desta forma, é necessário que a sentença emenda por este Douto Juízo,
seja corrigida através da taxa Selic devendo deve iniciar da data de citação da parte Apelante
.

Ocorre que, o exame atento da sentença revela que a reivindicação do banco recorrente já foi devidamente atendida (ID 14711879):

[...] b) CONDENAR a ré restituir os valores dos encargos das operações declaradas inexistentes e também das parcelas do empréstimo pagas mediante desconto em conta, corrigidas monetariamente desde o desembolso e juros moratórios a partir da citação.
A correção se dará pelo IPCA-E. A partir da citação, aplicar-se-á apenas a taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária
;

b) CONDENAR a ré a restituir os valores de R$ 18.483,84, corrigidos monetariamente desde o desembolso e juros moratórios a partir da citação.
A correção se dará pelo IPCA-E. A partir da citação, aplicar-se-á apenas a taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária
.

A simples leitura do dispositivo do édito sentencial revela que a correção monetária e os juros foram aplicados nos termos almejados pelo
BANCO DO BRASIL SA
, na medida em que há incidência apenas da SELIC - que já abarca juros e correção monetária - a partir da citação.

Logo, a determinação judicial está de acordo com a pretensão recursal e também com o que prevê o Código Civil:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

[...] Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

Nessa esteira, quanto aos
danos materiais
, deve incidir correção monetária, pelo IPCA, desde o desembolso (Súmula nº 43 do STJ), até a data da citação, quando passa a incidir exclusivamente a SELIC; de forma que se afigura correta a sentença guerreada, sendo o caso de desprovimento do recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA.

Neste ponto, passo à análise do recurso adesivo, interposto por
ELISANGELA GONCALVES VESCOVI,
que pleiteia a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau indeferiu o pleito por ausência de prova específica do abalo.

Contudo, entendo que na hipótese dos autos, restou configurado o abalo moral no caso vertente, visto que, além dos transtornos decorrentes das fraudes, a autora perdeu tempo útil tentando solucionar a problemática.
O desfalque abrupto de R$ 125.786,11, descrito pela Apelante como "produto de anos de trabalho", e a contratação de empréstimos indesejados em seu nome, geram angústia, insegurança e abalo psicológico que transcendem o mero dissabor. A necessidade de buscar o Poder Judiciário para reaver seu patrimônio e restaurar sua tranquilidade financeira, diante da inércia da instituição em resolver o problema administrativamente, consubstancia a perda do tempo útil e agrava o sofrimento.

Dessa forma, a jurisprudência pátria tem sido firme ao atestar a possibilidade de condenação ao pagamento de danos morais por aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do consumidor:

[...]
Dano moral configurado pela demora na resolução da questão. Situação que desborda ao mero dissabor ou aborrecimento e informa tribulação espiritual. Incidência ainda da teoria do desvio produtivo do consumidor.
Provimento do recurso. (TJRJ; APL 0833657-09.2022.8.19.0038; Nova Iguaçu; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. André Luiz Cidra; DORJ 14/06/2024; Pág. 1263)

[...]
avaliadas as circunstâncias do caso concreto, em juízo abalizado pelos princípios da integral reparação, da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a quantia arbitrada na base (R$ 5.000,00), mostra-se adequada ao caso
, em que houve grandes contornos e repercussões além daqueles naturalmente decorrentes do ato em si, a exemplo da aplicação das teorias da perda de uma chance
e do desvio produtivo
. lV. Desprovimento de ambos os apelos. (TJMA; AC 0841582-27.2019.8.10.0001; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Gonzaga Almeida Filho; DJNMA 13/06/2024)

[...] III.
O consumidor que tem que utilizar de seu tempo de forma prolongada para dirimir problemas ocasionados pelo próprio fornecedor que, de forma inescusável, não se dispõe a solucioná-los, tem seu patrimônio moral vulnerado
. lV.
O dano moral por desvio produtivo deve observar a comprovação do tempo útil perdido pelo consumidor e a repercussão em sua esfera econômica e moral.
V. Apelação parcialmente provida. (TJMG; APCV 5063882-70.2022.8.13.0702; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares; Julg. 10/06/2024; DJEMG 11/06/2024)

Por tal motivo, deve ser reformada em parte a sentença para estabelecer a condenação do banco apelante no pagamento de indenização por danos morais ao autor, restando a análise do “quantum” indenizatório devido.

Assim, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço, o porte econômico da instituição financeira, a extensão do dano patrimonial e o caráter punitivo-pedagógico da medida, entendo como razoável e proporcional a fixação da indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em linha com a média que se observa nos precedentes desta Corte. A esse respeito:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.
FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. GOLPE DO PIX. FRAUDE NÃO CONTESTADA PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DO DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 2. Hipótese em que a instituição financeira nem sequer chega a contestar a efetiva ocorrência da fraude (“golpe do pix”) sofrida pelo consumidor, da qual resultou prejuízo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), preferindo imputar ao próprio consumidor (vítima do golpe) a responsabilidade pelo evento danoso. 3.
Valor da condenação alusiva à indenização por danos morais (R$6.000,00 - seis mil reais) que é razoável e proporcional aos danos experimentados
. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n.º 5000717-15.2022.8.08.0047, Relator: Arthur Jose Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, data: 29/09/2023).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação interposta pelo banco c6 consignado s.a. Contra sentença que declarou inexistente a dívida de empréstimo consignado contraída de forma fraudulenta, condenou o banco à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão as questões são: (I)
a responsabilidade do banco em caso de fraude envolvendo consumidor idoso; e (II) a adequação da indenização por danos morais fixada.
III. Razões de decidir o banco responde objetivamente por falhas de segurança que permitem fraudes em contratos de empréstimo, conforme o CDC e a Súmula nº 479 do STJ.
A condição de idoso da autora configura hipervulnerabilidade, impondo ao banco maior cuidado na prestação de serviços. O valor fixado de R$ 3.000,00 para danos morais é razoável e proporcional, considerando o impacto dos descontos indevidos sobre a renda da parte autora.
IV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: instituições financeiras são objetivamente responsáveis por fraudes em contratos de empréstimo envolvendo consumidores hipervulneráveis, devendo restituir valores descontados indevidamente.
A indenização por danos morais é devida quando o desconto indevido afeta a subsistência do consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e 42; Súmula nº 479 do STJ. (TJSP; apelação cível 1000535-84.2023.8.26.0169; relator (a): Léa duarte; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 2); foro de Duartina - vara única; data do julgamento: 13/11/2024; data de registro: 13/11/2024)

Em relação aos danos morais, deve incidir juros de mora desde a citação, pela Taxa SELIC, deduzido o IPCA; sendo que, a partir do arbitramento passa a incidir apenas a SELIC, que abrange juros e correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Por fim, com o provimento do recurso adesivo para condenar o réu ao pagamento de danos morais, forçoso reconhecer que a autora decaiu de parte mínima de seus pedidos. Impõe-se, assim, a reforma da sentença para afastar a sucumbência recíproca e condenar o
BANCO DO BRASIL SA
, com exclusividade, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, e art. 86, parágrafo único, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por
ELISANGELA GONCALVES VESCOVI
, para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, redistribuindo integralmente os ônus sucumbenciais em desfavor do banco réu; mantendo incólume os demais termos da sentença.

Deixo de aplicar o artigo 85, § 11, do CPC, em desfavor de
ELISANGELA GONCALVES VESCOVI
, diante do provimento do recurso. Todavia, considerando o não provimento do apelo interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
fixo honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso interposto pelo Banco do Brasil e dar provimento ao recurso adesivo interposto por Elisangela Gonçalves Vescovi.